Tribunal: STF
Processo: AI 848362
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Eletrobras. Prazo prescricional. Ofensa constitucional indireta. Afastada a infringência ao art. 93, inciso IX, da Constituição. Precedentes.



    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido (AI nº 653.010/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 29/8/08; e RE nº 463.139/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 3/2/06).



    2. A matéria relativa ao prazo de prescrição dos créditos referentes ao empréstimo compulsório sobre a energia elétrica é de índole infraconstitucional. Eventuais ofensas à Constituição seriam indiretas ou reflexas, pois ensejariam o reexame de normas infraconstitucionais.



    3. Os fundamentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.